Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-43.2022.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002499-43.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEBERSON WALZ SAMURIO - CPF: 031.128.971-10 (RECORRIDO), LUIS ENRIQUE FOLLMANN - CPF: 040.509.521-06 (ADVOGADO), RAMON DA SILVA ALVES - CPF: 013.569.610-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS POR INTERMÉDITO DE AGÊNCIA DE VIAGENS – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXCLUIR A123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA DO POLO PASSIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada
123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA
em face de sentença, a que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a reclamadas a pagarem a quantia de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
, bem como
dano material
na quantia de
R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

A Recorrente aponta sua ilegitimidade passiva para responder aos termos da lide, argumentando que o cancelamento do voo se deu por questões internas da companhia aérea.

Contrarrazões por
CLEBERSON WALZ SAMURIO, RAMON DA SILVA ALVES e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.,
pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023